Tribunal: TJSP
Processo: 2065910-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a habilitação direta de herdeiros - Inadmissibilidade – Desnecessidade de prévia abertura de inventário e apresentação de forma de partilha – Habilitação que se dá mediante simples comprovação da condição de herdeiro – Inteligência dos artigos 669, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 2.022, do Código Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a habilitação direta de herdeiros - Inadmissibilidade – Desnecessidade de prévia abertura de inventário e apresentação de forma de partilha – Habilitação que se dá mediante simples comprovação da condição de herdeiro – Inteligência dos artigos 669, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 2.022, do Código Civil – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.